Tribunal: TJDFT
Processo: 0741511-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741511-28.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ELIANE VIEIRA MARTINS, BSB - SUBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, LANA VIEIRA MARTINS RECORRIDO: ROSAS ADVOGADOS DESPACHO Intimem-se os recorrentes para manifestação sobre a petição de ID 71621464, no prazo de 5 (cinco) dias, postulando o que entender de direito, notadamente quanto ao interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007